Tribunal: STF
Processo: RE 212843
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Aposentadoria de
trabalhador rural. 3. Contagem recíproca de tempo de serviço na
administração pública e na atividade privada, rural e urbana. Auto-
aplicabilidade da primeira parte do disposto no art. 202, § 2º, da
Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.